Tribunal: STJ
Processo: 5005296-71.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747920 - MG(2024/0350014-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: MJA DIVULGACOES E EVENTOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
HENRIQUE ROSSETTI CLETO - SP333031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, ACERCA DA CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM DE
ATLETA PROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO ITEM 3.02 DA LISTA ANEXA
À LC
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
166/2003.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: dba0171b-d3cf-4b91-b08c-6d0d9e4610b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747920 - MG (2024/0350014-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: MJA DIVULGACOES E EVENTOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
HENRIQUE ROSSETTI CLETO - SP333031
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS, ACERCA DA CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM DE ATLETA
PROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO ITEM 3.02 DA LISTA ANEXA À LC 166
/2003. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE contra a decisão que não conheceu do recurso
especial em razão da aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 880-882):

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que restou amplamente demonstrado
pelo Município, ora Agravante, que os serviços prestados pela Agravada e
que foram tributados pelo fisco municipal enquadram-se perfeitamente no
Documento eletrônico VDA51797807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1d575ea5-168d-458c-a23c-60bc58a1c5c0

disposto no item 3.02 da lista de serviços anexa à LC 116/03 e mesmo
item da lista anexa à lei municipal 8.275/03, que preveem a incidência de
ISSQN sobre “cessão de direito de uso de marcas e de sinais de
propaganda.”
Os documentos juntados pela parte autora, notadamente os contratos
firmados junto aos clubes Sport Club Corinthians Paulista, Club de
Regatas Vasco da Gama, São Paulo Futebol Clube e Bahia Esporte
Clube, demonstram que a atividade que legitimou a incidência do imposto
objeto da lide não se trata de "prestação de serviços de consultoria e
assessoria", e sim de "contrato de direito de uso de imagem", e "direito de
explorar a imagem para propaganda/publicidade”.
Assim, notadamente, não há a necessidade de interpretar cláusulas dos
contratos retro mencionados, violando, consequentemente, a súmula no 5
do C. STJ, mas sim uma análise eminentemente de direito do que foi
amplamente demonstrado como o real objetivo do contrato em detrimento
da correta qualificação da atividade nos itens da lista de serviços anexa à
LC 116/03.
[...]
O cerne do Recurso Especial é a questão de direito devolvida à análise
deste Tribunal no que diz respeito à incidência do ISSQN sobre os
serviços prestados pela agravada de “cessão de direito de uso de marcas
e de sinais de propaganda, conforme disposto no subitem n° 3.02 da Lista
de Serviços anexa à Lei complementar no 116/03.
[...]
Nesse quadro, a pretensão recursal diz respeito, exclusivamente, à
reavaliação da incidência do ISSQN sobre o serviço descrito no disposto
no subitem n° 17.06 da Lista de Serviços anexa à Lei complementar no 116
/03. E, como visto, todos os elementos necessários à revisão do julgado
se encontram na moldura fática do acórdão recorrido. Desta forma,
conclui-se que a reforma do julgado não demanda o revolvimento do
acervo probatório, mas tão somente a revaloração deste, para que seja
reconhecida a incidência do ISSQN.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação da parte agravada (fls. 897-903).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51797807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1d575ea5-168d-458c-a23c-60bc58a1c5c0

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme assentado previamente na decisão combatida, a pretensão da parte
recorrente relativa à correta subsunção da atividade aos itens 3.02 e 10.3 da Lista de
Serviços da Lei Complementar 116/2003 encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Isso
porque o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
assentou que (fls. 378-379):

No caso dos autos, o serviço de cessão de direito de imagem de atleta
profissional para clubes de futebol não pode ser enquadrado no item 3.02
da lista, que trata sobre direito de uso de marcas e de sinais de
propaganda. Observa-se dos contratos juntados aos autos que
consta como objeto do negócio jurídico:
[...]
Observa-se, claramente, que o contrato veicula a cessão de direitos de
personalidade do atleta, notadamente, mas não só, de sua imagem. Não
se confunde, pois, com o serviço de cessão de uso de marca, o qual está
relacionado com o direito de propriedade intelectual.
Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de utilização da imagem
do atleta para fins de propaganda, não seria admissível o enquadramento
no item 3.02. Isso porque, nesse caso, a cessão do direito de imagem
seria uma atividade meio, sendo que a atividade fim seria o serviço de
propaganda.
E, como cediço, os tribunais superiores admitem a tributação pelo ISSQN
apenas sobre a atividade fim, não sendo possível decompor o serviço
para enquadramento na lista anexa à Lei Complementar 166/2003.
Nesse diapasão, o enquadramento da cessão de direito de imagem de
atleta profissional no item 3.02 da lista anexa à Lei Complementar 166
/2003 consiste em indevido excesso interpretativo por parte do Fisco,
devendo, por conseguinte, ser reconhecida a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes.

Para rever essa conclusão seria imprescindível o reexame das cláusulas
contratuais e de todo o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONTRATO DE CESSÃO
DE DIREITOS DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DO
ART. 1.022
ART. 166
Documento eletrônico VDA51797807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1d575ea5-168d-458c-a23c-60bc58a1c5c0

DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DE CLÁUSULAS
SÚMULA 284/STF.
CONTRATUAIS
E
ANÁLISE
DE
MATERIAL
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
[...]
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Trata-se de ação
declaratória cumulada com repetição de indébito na qual a autora insurge-
se contra a incidência do ISS sobre a cessão de direitos de exploração
comercial de uso de imagem de atleta profissional nos anos de 2013 a
2015. Afirma que é empresa que atua no ramo de assessoria esportiva,
participação em agremiações esportivas, cessão de uso de imagem de
esportista e que a atividade por ela exercida não é passível do imposto,
inexistindo amparo legal para a cobrança. Assiste razão à apelante, pois,
de fato, pela análise dos argumentos e documentos constantes dos autos,
não se vislumbra a prática de atividade passível de incidência de ISS. O
contrato juntado às fls. 109/120, firmado com o Sport Club Corinthians
Paulista, Alexandre Rodrigues da Silva, São Paulo Futebol Clube e a
empresa, ora apelada, tem como objeto: 'a subcessão onerosa de licença
de direito de uso de imagem de atleta profissional de futebol', para fins de
utilização e exploração comercial da imagem do atleta pelo Clube
esportivo. (...) A exigibilidade do ISS pressupõe, assim, a prestação de
serviços. Todavia, não é a hipótese dos autos, em que a relação
contratual não é de fazer, mas sim, de dar, e a obrigação consiste em
transferir o direito de uso de imagem de atleta profissional de futebol. (...)
Por tais motivos, então, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato de cessão de
direito de uso de imagem. (...) Ademais, não há que se falar em
descumprimento do
do CTN, uma vez que a autora comprovou
art. 166
que o ISS foi retido pela empresa tomadora nas notas fiscais de fls. 131
/164 e repassado à Municipalidade de São Paulo, conforme consta do
documento de fls. 370/372. Portanto, se o imposto foi retido pela empresa
tomadora nos pagamentos das Notas Fiscais, evidentemente foi a
empresa autora que arcou com o encargo financeiro do tributo, fazendo
jus à repetição dos valores indevidamente recolhidos. O valor a ser
restituído será encontrado em sede de liquidação, que deverá refletir o
montante comprovadamente recolhido de forma indevida nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando os índices de atualização
monetária, nos termos do julgamento do Tema 810 (
pelo
RE 870947/SE)
C. STF. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença. (...) Ante o
exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário da
municipalidade, nos termos do voto" (fls. 423-428, e-STJ).
3. O acolhimento da pretensão recursal demanda análise das cláusulas
contratuais, bem como do contexto fático-probatório dos autos, o que é
inviável em Recurso Especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nessa linha: R Esp 1.771.646/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, D Je 11.3.2019.
Documento eletrônico VDA51797807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1d575ea5-168d-458c-a23c-60bc58a1c5c0

4. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 1.859.644/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/11/2021,
de
.
10/12/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
ISS. CESSÃO DE USO DO DIREITO
CPC/2015.
DE IMAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. [...]
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido
de que, no caso concreto, houve prestação de serviço na cessão do
direito de uso de imagem para fins de incidência de ISS, demandaria,
necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em
recurso especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ, o que impede,
também, o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 1.726.002/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
.
8/4/2021)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51797807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/10/2025 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1d575ea5-168d-458c-a23c-60bc58a1c5c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.747.920 / MG
Número Registro: 2024/0350014-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232127126006 50052967120218130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: MJA DIVULGACOES E EVENTOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
HENRIQUE ROSSETTI CLETO - SP333031
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: MJA DIVULGACOES E EVENTOS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LINEU BOTTA DE ASSIS FILHO - SP332880
HENRIQUE ROSSETTI CLETO - SP333031
TERMO
Documento eletrônico VDA56078468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 46af157c-eadb-4cff-a29a-d59657c77b17

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:37
Código de Controle do Documento: 46af157c-eadb-4cff-a29a-d59657c77b17